Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-36.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025320-36.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 029.030.251-00 (AGRAVANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 029.030.251-00 (AGRAVADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1025320-36.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S):

OMNI FINANCEIRA S.A.

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUZA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OMNI FINANCEIRA S.A.,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUZA
(ID

65275996)
.

Em síntese, sustenta a parte recorrente que o “decisum” não observou os argumentos lançados na apelação cível, eis que a agravante
não tinha ciência inequívoca de que a dívida em questão havia sido declarada inexigível anteriormente em ação da qual a ora agravante não foi parte e não tinha qualquer ciência sobre o seu desfecho, portanto, não há falar em indenização, vez que foi induzida a erro por fato de terceiro.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 74269487).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
OMNI FINANCEIRA S.A. e SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUZA
,
contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral para:
a)
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ); b) declarar a inexistência do débito de R$ 3.486,52 (três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
OMNI FINANCEIRA S.A.
sustenta que a cobrança lhe fora passada, por cessão, pela instituição financeira CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mas em réplica à contestação, ante a notícia da cessão de crédito em questão, o autor/apelado alterou, em parte, a causa de pedir originária, vindo a informar que tempos atrás teria obtido declaração judicial de inexigibilidade de valores decorrentes de conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, através de ação que tramitou sob nº 0012711-77.2016.4.01.3600, perante o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Defende a parte recorrente legitimidade para a cobrança da dívida, uma vez que se tornou titular do crédito devido pelo autor em razão do Contrato de Cessão de Crédito celebrado com a Caixa Econômica Federal.

Diz que, ao contratar a cessão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, agiu com boa-fé contratual, ao contrário da Caixa Econômica Federal que deveria responder pelos atos praticados.

Sustenta a ausência de demonstração dos danos morais, devendo ser afastado o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 62241549), pelo desprovimento.

Por sua vez, o autor
SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUZA,
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais.

Contrarrazões (ID 62242451), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da petição inicial (ID
62241502
) que a parte autora, ajudante de pedreiro, pessoa pobre,
tomou conhecimento de que a requerida incluiu indevidamente o seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que lhe acarretou constrangimento e dano moral.

Sob a alegação de que desconhecia tal débito, bem como não possuía nenhum contrato com a empresa requerida, ajuizou a presente ação, postulando pela condenação em danos morais e declaração da inexistência do débito.

Em contestação, a requerida
alegou ser cessionária de contrato junto à Caixa Econômica Federal e que não incorreu na prática de conduta ilícita, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Ao decidir, o magistrado singular Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, de se pontuar o cabimento do julgamento monocrático dos recursos, diante da firme jurisprudência do STJ a respeito do tema em discussão.

A requerida/apelante sustenta a inexistência de dano moral e o autor/apelante postula pela majoração do quantum indenizatório.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não trouxe nenhuma prova apta do suposto débito ou contrato que possa verificar que tivesse com o apelado uma relação contratual.

Em que pese a apelante alegar que o débito se refere a uma dívida do autor/apelado junto à Caixa Econômica Federal – CEF, que foi objeto de cessão para a apelante, nota-se que o autor ajuizou ação na Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal-CEF questionando a dívida, oportunidade em que foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de fraude, conforme ID
62241527
.

Portanto, a negativação levada a efeito pela apelante se deu de maneira irregular, ao passo que amparada em contrato fraudulento.

Assim, a apelante não desconstituiu os fatos aduzidos pelo apelado, oportunidade que lhe incumbia o ônus da prova quanto a fato modificativo, extintivo ou desconstitutivo do direito do recorrido (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Nestes termos, sobre a não produção de provas pela requerida/recorrente e a cobrança indevida, o magistrado singular fundamentou que:

“No caso dos autos incide completamente sobre a ré o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que não a fez.

Dessa forma, a reclamada não se desincumbiu, como deveria, do ônus que poderia afastar a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome da parte Promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).”

(ID 62241538)

Com efeito, é incontroversa a inscrição do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito (ID
62241505
), o que configura abalo à sua honra e imagem ao ter seu crédito abalado.

Portanto,
não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na inicial,
sendo imperiosa a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PORTABILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Operadora de serviço de telefonia que procede à cobrança por serviços após a portabilidade. É ônus que cabe à ré provar a regularidade da contratação e utilização da linha telefônica. Não havendo comprovação da origem do débito, abusiva a inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito. [...]
(RAC 23819/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)”

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...].”
(STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...].” (
STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No que tange à alegação da parte autora/apelante de que a verba da indenização por danos morais merece majoração se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a fixação da verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL - CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.
”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente
aos recursos
interpostos por
OMNI FINANCEIRA S.A. e SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUZA
.

No mais, mantenho a sentença no tocante à condenação da empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios bem fixados em sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Cuiabá, 05 de novembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Em suma, a recorrente alegou em seu apelo que
“
desconhecia por completo o processo que tramitou, anos atrás, perante a Justiça Federal, onde o agravado havia obtido a declaração judicial de inexigibilidade de valores decorrentes de conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal e ... agiu como pura e evidente TERCEIRA DE BOA -FÉ, não tendo e não podendo assumir responsabilidades indenizatórias perante o agravado.”

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois demonstrado que a inscrição do nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu forma irregular, vez que embasada em contrato fraudulento, inclusive
a agravante não desconstituiu os fatos aduzidos pelo agravado nos autos, ônus que lhe competia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITÍVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PROVAS APRESENTADAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora nega a contratação e, consequentemente, o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbia à requerida promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquela a prova de fato negativo.

Se a restrição ultimada pela requerida foi irregular resta caracterizado o ilícito ensejador da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor arbitrado em quantia razoável não comporta redução.

(N.U 0039195-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021